Tribunal: STF
Processo: RE 100280
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-14
Data de publicação: 1990-03-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA
AGRARIA. DL 554/69, ART. 3. -II E III, E ART. 11.
          - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 513.
          NOS TERMOS DA SÚMULA 513 SÃO DESCABIDOS OS DOIS PRIMEIROS
RECURSOS: ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO A DECISÃO QUE
COMPLETA O JULGAMENTO DO EFEITO, NÃO A DECISÃO DO PLENÁRIO QUE
RESOLVE O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          - O PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL JÁ DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11 DO DECRETO-LEI 554, DE 1969 (RR.EE.
N. 99.849 E 100.045);
          - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3. -II E III DO DECRETO LEI
554/69: REGRAS FUNDADAS EM PRESUNÇÃO DA VONTADE DO EXPROPRIADO, QUE
VALEM TÃO-SÓ COMO CRITÉRIO PARA DETERMINAR-SE O VALOR DO DEPOSITO
PRELIMINAR A PROPOSITURA DA AÇÃO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.